Tribunal: TJES
Processo: 0002964-62.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002964-62.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. O recurso limita-se à dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo de primeiro grau já fixou a pena-base no mínimo legal, inexistindo margem para ulterior redução.

4. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula nº 231, veda que circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 de repercussão geral (RE nº 597.270), firmou entendimento vinculante no mesmo sentido, em respeito aos princípios da legalidade, da reserva legal e da individualização da pena.

6. Admitir a redução aquém do mínimo legal configuraria violação ao princípio da legalidade, afronta à separação de poderes e insegurança jurídica, criando sistema de penas indeterminadas.

7. O STJ reafirmou recentemente a validade da Súmula nº 231, destacando que apenas ao STF compete eventual revisão da tese firmada em repercussão geral (REsp nº 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF; 2. A dosimetria da pena deve observar os limites mínimo e máximo fixados em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 93, IX; CP, arts. 65, III, “d”, e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270, Tema 158 da repercussão geral, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJES, AC nº 0018602-43.2019.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 27.02.2024; TJES, AC nº 0001798-50.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002964-62.2022.8.08.0012

APELANTE:
JAIRO CORREA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JAIRO CORREA DA SILVA

em face da sentença de id 14908813, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Na mesma oportunidade, o Magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de id 15045804, o recorrente

sustenta, em suma, que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) é de aplicação obrigatória e deve conduzir à redução da pena, ainda que para aquém do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Contrarrazões, no id 15476052, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15644411, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 12 de abril de 2022, na Rua Lucilândia, nº 20, Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado possuía, no interior do veículo Toyota Corolla, placa KZA7G40/RJ, uma pistola Taurus PT938, calibre .380, com numeração raspada, além de carregador e 14 munições intactas de mesmo calibre, em desacordo com o art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003.

Segundo apurado no decorrer da deflagração da Operação 'Naftalina' pela Polícia Federal (processo n.º 0002085-55.2022.8.08.0012), foram efetivadas as medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de JAIRO CORREA DA SILVA, resultando na apreensão do veículo Toyota Corolla, placa KZA7G40/RJ e, após vistoria, fortuitamente localizou-se a referida arma de fogo com numeração suprimida.”

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que não se encontra custodiado em decorrência da presente demanda –, passo à análise do mérito recursal.

O mérito do recurso não questiona a condenação proferida em desfavor do apelante. A irresignação se refere à dosimetria da pena aplicada, pleiteando pela incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea para fazer incidir a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Quanto à fixação da pena, é cediço que trata-se do momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto. Neste ensejo, ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante assim fundamentou a fixação da pena:

“A culpabilidade é normal à espécie, eis que o réu não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes imaculados; sem notícias da conduta social do acusado, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não foram revelados, apesar de confessada a autoria do crime; as circunstâncias são comuns à espécie; as consequências extrapenais não foram graves, nada tendo a valorar; não há que se falar em o comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; sem informações seguras quanto à situação econômica do acusado.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, fixo as penas, em base, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, cristalizada na Súmula nº 231, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa forma, deixo de considerar as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, do CPB, uma vez que fixei as penas no mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Sem causas de diminuição e/ou de aumento de penas, motivo pelo qual, torno em definitivas as penas até aqui apuradas.”

Nesse cenário, observa-se que o juízo de origem deixou de aplicar a circunstância atenuante da confissão em observância a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Com efeito, fixar a pena além dos limites estabelecidos em lei violaria o princípio da legalidade e representaria uma indevida usurpação da competência do legislativo, o que afetaria a separação de poderes e resultaria em um sistema de penas indeterminadas, prejudicando a segurança jurídica.

Calha ressaltar, inclusive, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Súmula nº 231 não está superada.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX -
O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto,
Terceira
Seção, J.
14
.0
8.2024)
(grifei)

Dessa forma, agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao deixar de aplicar a circunstância atenuante, posto que resultaria na redução da pena para abaixo do mínimo legal, o que é vedado na forma da Súmula nº 231, do STJ.

Corroborando com o entendimento ora exposado, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (id 15644411):

“A defesa pleiteia a reforma da sentença, para que reconheça da atenuante da confissão, conforme estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Não assiste razão ao acusado. Verifico que foi reconhecida na R. Sentença, a incidência da atenuante de confissão espontânea, contudo, não há possibilidade de aplicação visto que a pena fora fixada em seu mínimo legal.”

A título elucidativo, cito jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) – REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ
. 2. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, AC 0018602-43.2019.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto José Augusto Farias de Souza, 27/02/2024)
(grifei)

______________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; e (ii) determinar se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto. 4.
A aplicação da atenuante da confissão, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ
.
5. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade, a separação de poderes e a segurança jurídica, além de contrariar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 6.
O Superior Tribunal de Justiça reafirma a validade da Súmula nº 231, destacando que as circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pelo legislador.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incidência da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e ao entendimento vinculante do Tema 158 do STF. A fixação de penas deve observar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o método trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do CP. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.76/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, J. 14.08.2024.

(TJES, AC 0001798-50.2023.8.08.0047, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 20/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.